Tribunal: TJES
Processo: 0010851-77.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELADO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO –
NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida de ofício o relatório e o voto que apresentam erro material. 2 –
Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão.
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELADO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre Embargos de Declaração opostos pela defesa de DOUGLAS DIAS ABRANCHES, em face do v. acórdão ID 7898341, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público.

Após o julgamento do recurso, a defesa apresentou o presente embargos de declaração, relatando que no relatório do acórdão foi mencionado crime e qualificadora que não dizem respeito aos autos e que há referência a número de páginas que não dizem respeito aquelas referentes aos depoimentos prestados, durante a persecução penal.

Analisando os autos, verifiquei que o trecho do voto faz referencia à reiteração delitiva do paciente, nota-se que há, de fato, no relatório qualificadora não imposta ao embargante na denúncia, tratando de mero erro material, uma vez que deveria constar a suposta prática do delito previsto no artigo
121, § 2°, I e IV, do Código Penal e não deveria consta o inciso III do referido artigo.

Verifica-se, que foi referenciado no voto condutor que os termos de declarações de diversas testemunhas estariam nas páginas (fls. 13, 46/47, 48, 161, 164, 322/323, 341 e 348), fato este constatado ao acessar o link com os autos digitalizados que realmente as páginas referenciadas na realidade não foram mencionadas nos autos.

Portanto, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que se corrigida o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Desta forma, constatado o erro material, este deve ser novamente levado ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos proferidos e a realidade dos autos.

Assim, uma vez que o Relatório e voto condutor padecem de erro material, estes devem ser novamente submetidos ao julgamento pelo colegiado.

Ante o exposto, deve ser o erro material corrigido, devendo ser retirado o inciso III, da qualificação do delito imputado ao embargante, devendo constar no relatório a seguinte qualificação: artigo
121, § 2°, I e IV, do Código Penal.

Neste mesmo sentido em relação ao equívoco
das páginas referenciadas dos termos de declarações de diversas testemunhas, devem ser extraído esta informação do link
https://drive.google.com/drive/folders/1O0cFEx3DBpA9bITrLY0shfjpCZQq9nxy?usp=sharing
sem a necessidade de referenciar as páginas, uma vez que os autos encontram-se na integralmente digitalizados.

Acerca do argumento defensivo que não foram enfrentadas as teses constantes nas notas orais, não se verifica a omissão alegada neste ponto.

Desse modo, vê-se que o embargante, neste ponto apenas reiteraram as alegações contidas na apelação,
prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Com efeito, o acórdão embargado abordou a tese lançada pela parte embargante em seu agravo interno, embora em sentido contrário à sua pretensão, o que não caracteriza omissão, tampouco contradição no julgado.3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.5. Embargos de declaração do particular rejeitados.(EDcl no AgInt no PUIL 1.332/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
apenas para sanear os erros materiais constatados e sobre a tese de omissão de debate dos argumentos trazidos na sustentação oral, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de matéria já analisada e julgada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.